Tribunal: TJPA
Processo: 0007664-05.2017.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? USO DE DOCUMENTO FALSO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO ? DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE ROUBO ? IMPROVIDO ? DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES PARA O COMETIMENTO DO DELITO ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO RELATIVO AO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE ROUBO: É improcedente o pleito. É cediço que o Codex penal brasileiro, no que diz respeito ao concurso de agentes, adota a teoria unitária (monista ou monística), na qual, em havendo a pluralidade de agentes, ainda que sejam suas condutas diversas, mas, buscando o mesmo resultado final, qual seja, o cometimento do delito, todos cometem o mesmo crime, e por este devem responder judicialmente.Na vertente, não restam dúvidas de que havia liame subjetivo entre os apelantes para o cometimento do delito de roubo majorado, o que é perfeitamente extraído da narrativa das vítimas e pela confissão dos recorrente, ambas em Juízo, as quais são uníssonas no sentido de que o delito foi premeditado pelos apelante e um sujeito de alcunha ?Parauapebas?, sendo que inicialmente o réu/apelante Cleiton rendeu uma das vítimas portando uma arma e adentrou ao imóvel, e iniciou o assalto, e logo em seguida, também o apelante Gleyso entrou na residência em que as vítimas se encontravam, dando apoio na ação delitiva na subtração dos bens das vítimas, não havendo o que se falar em afastamento da majorante pelo concurso de agentes.2 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO RELATIVO AO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO: Improcede o pleito. A materialidade do delito resta evidenciada, pelo Laudo de fls. 117/122, atestando que as Carteiras Nacionais de Habilitação, utilizadas pelos recorrentes foram objetos de falsificação.Já a autoria do delito está comprovada nos autos pela confissão dos apelantes em Juízo, os quais confirmaram que estavam usando os documentos falsos em razão de serem foragidos da justiça, fato este corroborado pelas testemunhas policiais militares em Juízo, as quais informaram que os apelantes se identificaram com outros nomes, e apresentaram documentos falsificados no momento da abordagem policial que culminou com a prisão em flagrante delito dos recorrente.As confissões dos recorrentes restaram corroboradas pela narrativa dos policias militares FABIANO BATALHA ARAÚJO e TONY CARLOS ARAÚJO, os quais afirmaram em Juízo (mídia de fl. 95), que no dia dos fatos faziam patrulhamento de rotina, quando foram acionados pela vítima de um roubo, ocorrido em uma residência localizada na rua 14, bairro dos Minérios, de maneira que se deslocaram até um hotel, situado nas proximidades do terminal rodoviária, tendo ali encontrado e abordado dois sujeitos que se identificaram como DANIEL RODRIGUES ANDRADE e LEANDRO ALVES DA SILVA, nomes constantes nas Carteiras Nacionais de Habilitações apresentadas por eles, sendo que não perceberam a primeira vista a falsificação do documento.Insta salientar que os policiais militares não desconfiaram da autenticidade dos documentos apresentados pelos acusados, o que fora constado tão somente pela Polícia Civil, circunstância que afasta a possibilidade de acolhimento da tese da defesa de que a falsificação era grosseira e de fácil constatação, inclusive pelo Laudo de fls. 117/122, resta atestado que o material dos documentos era autêntico, e a falsidade estava tão somente nas informações ali contidas. 3 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0007664-05.2017.8.14.0040
APELANTE:
CLEITON FERREIRA MOREIRA
APELANTE:
CLEYSO FERREIRA MOREIRA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE ROUBO - IMPROVIDO - DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES PARA O COMETIMENTO DO DELITO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO RELATIVO AO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE ROUBO:
É improcedente o pleito. É cediço que o
Codex
penal brasileiro, no que diz respeito ao concurso de agentes, adota a teoria unitária (monista ou monística), na qual, em havendo a pluralidade de agentes, ainda que sejam suas condutas diversas, mas, buscando o mesmo resultado final, qual seja, o cometimento do delito, todos cometem o mesmo crime, e por este devem responder judicialmente.

Na vertente, não restam dúvidas de que havia liame subjetivo entre os apelantes para o cometimento do delito de roubo majorado, o que é perfeitamente extraído da narrativa das vítimas e pela confissão dos recorrente, ambas em Juízo, as quais são uníssonas no sentido de que o delito foi premeditado pelos apelante e um sujeito de alcunha ¿Parauapebas¿, sendo que inicialmente o réu/apelante Cleiton rendeu uma das vítimas portando uma arma e adentrou ao imóvel, e iniciou o assalto, e logo em seguida, também o apelante Gleyso entrou na residência em que as vítimas se encontravam, dando apoio na ação delitiva na subtração dos bens das vítimas, não havendo o que se falar em afastamento da majorante pelo concurso de agentes.
2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO RELATIVO AO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO:
Improcede o pleito. A
materialidade
do delito resta evidenciada, pelo Laudo de fls. 117/122, atestando que as Carteiras Nacionais de Habilitação, utilizadas pelos recorrentes foram objetos de falsificação.

Já a
autoria
do delito está comprovada nos autos pela confissão dos apelantes em Juízo, os quais confirmaram que estavam usando os documentos falsos em razão de serem foragidos da justiça, fato este corroborado pelas testemunhas policiais militares em Juízo, as quais informaram que os apelantes se identificaram com outros nomes, e apresentaram documentos falsificados no momento da abordagem policial que culminou com a prisão em flagrante delito dos recorrente.

As confissões dos recorrentes restaram corroboradas pela narrativa dos policias militares FABIANO BATALHA ARAÚJO e TONY CARLOS ARAÚJO, os quais afirmaram em Juízo (mídia de fl. 95), que no dia dos fatos faziam patrulhamento de rotina, quando foram acionados pela vítima de um roubo, ocorrido em uma residência localizada na rua 14, bairro dos Minérios, de maneira que se deslocaram até um hotel, situado nas proximidades do terminal rodoviária, tendo ali encontrado e abordado dois sujeitos que se identificaram como DANIEL RODRIGUES ANDRADE e LEANDRO ALVES DA SILVA, nomes constantes nas Carteiras Nacionais de Habilitações apresentadas por eles, sendo que não perceberam a primeira vista a falsificação do documento.

Insta salientar que os policiais militares não desconfiaram da autenticidade dos documentos apresentados pelos acusados, o que fora constado tão somente pela Polícia Civil, circunstância que afasta a possibilidade de acolhimento da tese da defesa de que a falsificação era grosseira e de fácil constatação, inclusive pelo Laudo de fls. 117/122, resta atestado que o material dos documentos era autêntico, e a falsidade estava tão somente nas informações ali contidas.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 17 de fevereiro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0007664-05.2017.8.14.0040
APELANTE:
CLEITON FERREIRA MOREIRA
APELANTE:
CLEYSO FERREIRA MOREIRA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
CLEITON FERREIRA MOREIRA
e
CLEYSO FERREIRA MOREIRA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas nos arts. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 304, c/c art. 69, todos do CPB, ambos à pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dia-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo. Subdivididas da seguinte forma: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em relação ao delito de roubo majorado e 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em relação ao delito de uso de documento falso, ambas as penas a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória que:
¿...Consta do anexo procedimento policial que no dia 03 de junho de 2017, por volta de 11hs00m, a vítima ADRIANO SOARES SILVA estava em sua residência, localizada na Rua 14, bairro dos Minérios, nesta cidade, quando chegou no local dois sujeitos que estavam conduzindo uma motocicleta HONDA POP, COR PRETA, chegaram no local, ocasião em que disseram para a vítima que pretendiam adquirir roupas.

Na oportunidade, a vítima ADRIANO SOARES SILVA pediu para que os sujeitos se identificassem, momento em que estes anunciaram o assalto, mediante grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo, passando a exigir que vítima informasse onde estavam guardados os objetos de valor como ouro, bem como valor em dinheiro.

Em seguida, os assaltantes exigiram que a vítima os levasse até a proprietária da residência, a qual seria a genitora da vítima, a Sra. Francisca Sales, momento em que os assaltantes invadiram a casa, ordenando que todos que estavam no local, ficassem quietos, caso contrário, iriam atirar.

Segundo a vítima ADRIANO SOARES SILVA, estavam no local seu padrasto, Sr. Vilmar, juntamente com sua genitora, Sra. Francisca, bem como seus amigos Junior Sena, Marcone e Dante, tendo sido subtraído do local 02 (duas) carteiras porta- cédulas, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) relógio, 03 (três) cordões de ouro e a quantia aproximada de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Consta, ainda, que após subtraírem os pertences das pessoas que estavam no local, os assaltantes empreenderam fuga, ocasião em que o Sr. Vilmar passou a segui-los, verificando que os mesmos haviam entrado em um hotel, localizado nas proximidades do terminal rodoviário desta cidade, razão pela qual acionou uma equipe policial, informando o local onde os assaltantes estavam escondidos.

Ato contínuo, a equipe policial chegou no local e identificou os sujeitos como sendo DANIEL RODRIGUES ANDRADE e LEANDRO ALVES DA SILVA, momento em que efetuou a prisão dos mesmos, conduzindo-os até a DEPOL para os procedimentos cabíveis.

Na DEPOL, a vítima ADRIANO SOARES SILVA reconheceu os sujeitos como sendo aqueles que haviam assaltado a sua residência.

Perante a autoridade policial, os sujeitos confessaram a prática do crime em tela, confessando, ainda, que havia um terceiro comparsa, conhecido como PARAUAPEBAS, o qual teria sido responsável pelo empréstimo da arma de fogo, bem como da motocicleta utilizada pelos acusados no referido assalto.

Por fim, cumpre destacar que os documentos de identificação apresentados inicialmente pelos acusados na DEPOL eram falsos, tendo os denunciados sido identificados como sendo CLEITON FERREIRA MOREIRA e GLEISON FERREIRA MOREIRA¿.
(sic)

A denúncia fora recebida em 27/07/2017. (fl. 67/68)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 104/114-v)

Inconformados,
CLEITON FERREIRA MOREIRA
e
CLEYSO FERREIRA MOREIRA
interpuseram recurso de Apelação (fl. 137), com razões recursais às fls. 139/144.

Aduz a defesa dos apelantes que deve ser afastada a majorante referente ao concurso de agentes no delito de roubo, já que inexistem provas que comprovem o liame entre os acusados.

Assevera que os réus devem ser absolvidos em relação ao delito de uso de documento, pois não houve uso de documento falso, existindo, quando muito, a mera falsificação.

Às fls. 145/147,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 151)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 156/159)

É o relatório, que ora submeto à revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual
.

Belém/PA
, 17 de fevereiro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES

É improcedente o pleito. Explico.

É cediço que o
Codex
penal brasileiro, no que diz respeito ao concurso de agentes, adota a teoria unitária (monista ou monística), na qual, em havendo a pluralidade de agentes, ainda que sejam suas condutas diversas, mas, buscando o mesmo resultado final, qual seja, o cometimento do delito, todos cometem o mesmo crime, e por este devem responder judicialmente.

Nesse sentido, vejamos o que leciona o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, acerca do tema:
¿(...)havendo pluralidade de agentes, com diversidades de condutas, mas provocando-se apenas um resultado, há somente um delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam parte na infração penal cometem idêntico crime. (...)¿
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 10. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 321)

Na vertente, não restam dúvidas de que havia liame subjetivo entre os apelantes para o cometimento do delito de roubo majorado, o que é perfeitamente extraído da narrativa das vítimas e pela confissão dos recorrente, ambas em Juízo, as quais são uníssonas no sentido de que o delito foi premeditado pelos apelante e um sujeito de alcunha ¿Parauapebas¿, sendo que inicialmente o réu/apelante Cleiton rendeu uma das vítimas portando uma arma e adentrou ao imóvel, e iniciou o assalto, e logo em seguida, também o apelante Gleyso entrou na residência em que as vítimas se encontravam, dando apoio na ação delitiva na subtração dos bens das vítimas, não havendo o que se falar em afastamento da majorante pelo concurso de agentes.

De forma a corroborar o raciocínio suso expendido, vejamos as narrativas das vítimas e os interrogatórios dos réus em Juízo:
INTERROGATÓRIO JUDICIAL DE CLEITON FERREIRA MOREIRA NA MÍDIA DE FLS. 93/95):
¿(...) QUE os fatos a ele imputado são verdadeiros; QUE não se lembra de ter ameaçado de atirar nas vítimas; QUE era ele quem empunhava a arma de fogo; QUE foi um sujeito conhecido apenas como Parauapebas quem indicou o local a ser assaltado; QUE não se lembra da quantidade de cordões de ouro que eles levaram, mas parece que seriam dois ou três e um relógio; QUE deu os cordões para um sujeito conhecido como Parauapebas; QUE a entrega ocorreu em um bar (referido pela autoridade policial); QUE ficou apenas com um relógio e um aparelho celular subtraído de uma das vítimas; QUE não sabe o destino do indivíduo conhecido como Parauapebas; QUE entregou a arma para o Parauapebas em um bar; QUE a arma estava municiada, mas não lembra a quantidade de balas que ela possuía; QUE a arma era de calibre 32 (...)¿
INTERROGATÓRIO JUDICIAL DE GLEYSO FERREIRA MOREIRA NA MÍDIA DE FLS. 93/95:
¿(...) QUE veio com seu irmão de ônibus para a cidade de Parauapebas; QUE ficou hospedado com seu irmão em hotel aqui em Parauapebas; QUE pela manhã passaram em frente à casa da vítima; QUE era por volta das 10h da manhã; QUE por volta das 11:30 da manhã parou nas proximidades da casa da vítima, momento em que seu irmã adentrou no imóvel; QUE logo depois se juntou ao seu irmão no interior da casa da vítima, tendo recolhido os bens e se evadido do local; QUE em um bar que fica nas proximidades de uma praça encontraram com o sujeito conhecido como Parauapebas, ocasião em que lhe entregaram a arma, a moto e outros objetos; QUE logo após pegaram moto táxi e retornaram ao hotel (...)¿
A vítima VILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA, ouvida em juízo (fls. 93/95), declarou nos seguintes termos:
¿(...) QUE estava no quintal de sua casa acendendo uma churrasqueira, quando sua vizinha saiu em sua motocicleta, tendo deixado o portão apenas encostado, de maneira que seu enteado foi fechá-lo (o portão do imóvel); QUE na ocasião foi abordado por um indivíduo armado; QUE o sujeito botou a arma na cabeça do seu enteado e lhe ordenou que o mesmo deitasse no chão; QUE o sujeito também apontou a arma para a cabeça de sua esposa; QUE o indivíduo falou que queria dinheiro e ouro, que se não fosse atendido iria atirar; QUE ficou deitado no chão com seu enteado e um amigo; QUE depois que as vítimas estavam deitadas no chão, o sujeito pegou o celular e ligou para o comparsa, o qual chegou logo depois; QUE começaram a pegar os pertences das vítimas ali presentes; QUE os agentes subtraíram dois aparelhos celulares, três correntinhas de ouro, um relógio e uma quantia em dinheiro trocado; QUE logo após a ocorrência dos fatos, ele e seu vizinho saíram seguindo os dois indivíduos até perceberam que os dois teriam adentrado em um HOTEL, situado no bairro Rio Verde; QUE em seguida acionaram a ROCAM; QUE a polícia efetuou a prisão de ambos; QUE conseguiu recuperar apenas o relógio e os celulares (...)¿
A vítima ADRIANO SOARES SILVA, por seu turno, quando inquirida em Juízo (fls. 93/95), relatou no seguinte sentido:
¿(...) QUE estava na sala de sua casa, momento em que saiu para fechar a porta que seu amigo havia deixado apenas encostada ao sair; QUE percebeu que tinha um homem parado em frente ao seu imóvel; QUE o mesmo perguntou se ali vendia roupa; QUE acho aquilo estranho, uma vez na frente de sua casa não havia nenhuma placa indicando que ali vendia roupas; QUE perguntou o nome do sujeito, mas que ele não respondeu; QUE quando ia voltando, percebeu que o indivíduo sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto; QUE a princípio era apenas um; QUE depois que eles foram rendidos, apareceu um segundo assaltante; QUE este chutou
seu amigo; QUE foram ameaçados pelos agentes; QUE um dos agentes colocou a arma na cabeça de sua mãe e disse se ele não mostrasse as joias a mataria; QUE posteriormente sua mãe foi agredida com um tapa por um dos acusados; (...); QUE os agentes levaram 03 (três) correntes em ouro, uns trocados, celulares e 01 (um) relógio; QUE foi recuperado apenas seu celular e 01 (um) relógio; QUE seu padrasto e um amigo seguiu os agentes até um hotel, o qual fica nas proximidades da rodoviária; QUE reconheceram os agentes na delegacia. (...)¿
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO RELATIVO AO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO

De igual modo não há o que se falar em pleito absolutório em relação ao delito de uso de documento falso, quando as provas dos autos são robustas no sentido da condenação dos apelantes por tal crime, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada, pelo Laudo de fls. 117/122, atestando que as Carteiras Nacionais de Habilitação, utilizadas pelos recorrentes foram objetos de falsificação.

Já a
autoria
do delito está comprovada nos autos pela confissão dos apelantes em Juízo, os quais confirmaram que estavam usando os documentos falsos em razão de serem foragidos da justiça, fato este corroborado pelas testemunhas policiais militares em Juízo, as quais informaram que os apelantes se identificaram com outros nomes, e apresentaram documentos falsificados no momento da abordagem policial que culminou com a prisão em flagrante delito dos recorrente.

Vejamos as confissões em Juízo dos recorrentes:
INTERROGATÓRIO JUDICIAL DE CLEITON FERREIRA MOREIRA NA MÍDIA DE FL. 95:
¿(...) QUE adquiriram as Carteiras nacionais de Habilitação de um homem em Tailândia; QUE adquiriu pela quantia de 30 (trinta) reais cada uma; QUE estavam usando os documentos falsos devido ao fato de serem foragidos da Justiça; QUE ele morava em Paragominas e veio para cá, deixando de assinar um processo que respondia lá (Paragominas); QUE respondia processo em Paragominas pelo cometimento do delito de furto; QUE seu irmão respondia processo em Ulianópolis pelo cometimento do crime de roubo (...)¿
INTERROGATÓRIO JUDICIAL DE CLEYSO FERREIRA MOREIRA NA MÍDIA DE FL. 95:
¿(...) QUE conheceu um sujeito conhecido apenas como Parauapebas em Tailândia, o qual lhe informou que tinha como tirar documentos falsos; QUE Parauapebas tirou documentos falsos para eles (CLEYSO e seu irmão) (...)¿

As confissões dos recorrentes restaram corroboradas pela narrativa dos policias militares FABIANO BATALHA ARAÚJO e TONY CARLOS ARAÚJO, os quais afirmaram em Juízo (mídia de fl. 95), que no dia dos fatos faziam patrulhamento de rotina, quando foram acionados pela vítima de um roubo, ocorrido em uma residência localizada na rua 14, bairro dos Minérios, de maneira que se deslocaram até um hotel, situado nas proximidades do terminal rodoviária, tendo ali encontrado e abordado dois sujeitos que se identificaram como DANIEL RODRIGUES ANDRADE e LEANDRO ALVES DA SILVA, nomes constantes nas Carteiras Nacionais de Habilitações apresentadas por eles, sendo que não perceberam a primeira vista a falsificação do documento.

Insta salientar que os policiais militares não desconfiaram da autenticidade dos documentos apresentados pelos acusados, o que fora constado tão somente pela Polícia Civil, circunstância que afasta a possibilidade de acolhimento da tese da defesa de que a falsificação era grosseira e de fácil constatação, inclusive pelo Laudo de fls. 117/122, resta atestado que o material dos documentos era autêntico, e a falsidade estava tão somente nas informações ali contidas.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença combatida, nos termos do voto condutor.
É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 17 de fevereiro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator